Tribunal: TJBA
Processo: 0543760-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543760-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BASILIO CATHALA LOUREIRO NETO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, HUDSON JOSE RIBEIRO

V

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato.

II – Nos termos da MP 2.170/01, a capitalização mensal de juros é admitida, ainda que não prevista expressamente, quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, situação suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. PRECEDENTE DO STJ.

III – É inválida a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplemento, mesmo forjada com nomenclatura diversa, quando cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios.

IV – Comprovado se tratarem de serviços efetivamente prestados ao consumidor e inexistente onerosidade excessiva, as tarifas de abertura de crédito, de registro do contrato e de avaliação do bem são encargos válidos. PRECEDENTES DO STJ.

V – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ou mesmo título de capitalização, como exigência para a concessão do financiamento, sob pena de se configurar venda casada, como na hipótese. PRECEDENTE DO STJ.

VI – Constatado o equívoco da sentença na declaração de validade da comissão de permanência (disfarçada de 'juros remuneratórios para operações em atraso'), do seguro prestamista e do título de capitalização praticados no contrato celebrado entre as partes, impositiva é a sua reforma parcial, para determinar a devolução, na forma simples, das quantias indevidamente cobradas da consumidora reconvinte na ação de busca e apreensão.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº 0543760-94.2018.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA e como
Apelada
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Abril de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA